Tribunal: STF
Processo: Rcl 77476
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Paranaguá, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Paraná, nos autos N.º 0008851-08.2023.8.16.0129, por alegada violação à Súmula Vinculante n. 4.



    Na petição inicial, o reclamante narra os seguintes fatos: 



    “01. Na origem, cuida-se os autos sob n.º 000885108.2023.8.16.0129 de ação declaratória c/c cobrança de diferenças a título de adicional de insalubridade, no qual a autora pleiteou as diferenças de adicional de insalubridade decorrentes da base cálculo, pois o Reclamante calcula sobre o salário mínimo ao passo que a autora pretende que seja calculado sobre o salário base. 



    02. Sobreveio a sentença acolhendo os pedidos para ‘’Reconhecer como correta a aplicação do adicional de insalubridade a ser calculado sobre o salário base da Autora e condenar o Réu ao pagamento das diferenças relativas a diferença dos valores a título de remuneração da Autora, em razão da base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário base, incidindo ainda sobre as férias com o terço constitucional e ao décimo terceiro salário, bem como aplicados os reajustes do piso da categoria, retroativos a prescrição quinquenal em relação aos valores pretéritos, contados da data de distribuição da presente ação; observado o cálculo acostado pela Autora, incidindo juros moratórios desde a citação na taxa de juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, devendo ser observado ainda o teor da Súmula Vinculante nº 17 e a correção monetária pelo índice IPCA, atualizados a partir de cada pagamento a menor, autorizando ainda o Réu a efetuar os descontos fiscais e previdenciários previstos em lei’, olvidando que não pode ‘ser substituído por decisão judicial’. 



    03. Irresignada com a sentença, o Reclamante interpôs re curso inominado, tendo a Egrégia 6ª Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná dado provimento parcial entendendo que ‘Assim, conforme redação do §5º, o regime jurídico dos ACS/ACE’s passou a ser de competência privativa da União, de modo que possui prevalência aos regramentos locais trazidos pelas leis municipais e estaduais, de modo que sequer há de se alegar inconstitucionalidade, mas sim de verdadeira subsunção do fato à norma’ e que ‘Deste modo, imperativo reconhecer a possibilidade de regulamentação do regime jurídico empenhado por estes profissionais, sendo que se deve considerar como correto para o cálculo a base indicada pela Lei Federal, qual seja o vencimento básico do servidor’, o que, ousa-se dizer, com todas as venias possíveis, viola frontalmente a parte final da Súmula Vinculante nº 4 e os REs 1263619 AgR, 1291684 AC 0048378-62.2019.8.03.0001, motivo pelo qual, necessário/cabível se faz a presente reclamação constitucional. ” (eDOC 1, pp. 1-2)



    Nesses termos, alega que, ao determinar a utilização do salário base como base de cálculo do adicional de insalubridade, a autoridade reclamada violou a parte final da Súmula Vinculante 4, pois “apesar da Súmula Vinculante nº 4, proibir o salário mínimo como base de cálculo, a norma que instituiu continua a produzir efeitos concretos face da impossibilidade do Poder Judiciário substituir ao legislador” (eDOC. 1, p. 4)



    A esse propósito, afirma que “em consonância com o entendimento fixado por essa Suprema Corte na Súmula Vinculante nº 04, mesmo sendo inconstitucional o artigo 95, da Lei Complementar nº 46/2006 do Município de Paranaguá, na medida em que afronta a previsão constitucional contida no inciso IV do art. 7º da CF, ao determinar a utilização do salário mínimo nacional como base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos servidores municipais, a norma deve ser inexoravelmente mantida até edição de nova lei municipal em sentido diverso, ante a expressa vedação de substituição da base de cálculo por decisão judicial prevista no entendimento sumulado”. (eDOC 1, p. 6)



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, a procedência da presente reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único)



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Quanto ao mérito, a decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição. 



    Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    Nesse julgamento, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Assim, o Tribunal concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.



    Na espécie, verifico que Andrieli Cordeiro de Cristo, servidor público municipal ora beneficiário do ato reclamado, ajuizou ação contra o Município de Paranaguá objetivando o recebimento do adicional de insalubridade com a utilização de seus vencimentos como base de cálculo, nos termos da Lei Federal 11.350/06, com redação dada pela Lei 13.342/2016.



    O magistrado de origem proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido.



    Foi, então, interposto recurso inominado pelas partes, tendo a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Paraná, autoridade ora reclamada, negado provimento ao apelo do ora reclamante, nos seguintes termos:



    “ Compulsando-se os autos, verifica-se que a controvérsia versa sobre a base de cálculo a ser utilizada no cálculo do adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE), tendo em vista que há divergência entre a base definida pelo art. 95 da Lei Municipal nº 95/2006 e do art. 9º-A, §3º, da Lei Federal nº 11.350/2006 incluído pela Lei Federal nº 13.342/2016. Neste sentido, extrai-se da redação dos mencionados artigos: 



    Art. 95 Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, devidamente comprovado em laudo técnico, elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, farão jus aos adicionais nos percentuais de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento), ou 40% (quarenta por cento), calculados sobre o valor do salário mínimo, respectivamente, nos graus mínimo, médio ou máximo. 



    Dito isto, compreende-se que as EC’s 63/2010 e 120/2022 a qual instituiu o piso nacional dos ACE e ACS acresceu os parágrafos 5º e 7º à 15, respectivamente, ao art. 198, da Constituição Federal, sendo necessário destaque aos §§5º e 10:



    (...)



     Assim, conforme redação do §5º, o regime jurídico dos ACS/ACE’s passou a ser de competência privativa da União, de modo que possui prevalência aos regramentos locais trazidos pelas leis municipais e estaduais, de modo que sequer há de se alegar inconstitucionalidade, mas sim de verdadeira subsunção do fato à norma. 



    Deste modo, imperativo reconhecer a possibilidade de regulamentação do regime jurídico empenhado por estes profissionais, sendo que se deve considerar como correto para o cálculo a base indicada pela Lei Federal, qual seja o vencimento básico do servidor. 



    Quanto a validade das referidas emendas constitucionais, o STF recentemente se manifestou pela constitucionalidade das mesmas em análise ao TEMA 1132/STF, o qual fixou a seguinte tese:



    (...)



     Sobre a possibilidade de aplicação da base de cálculo definida pela Lei Federal, já se manifestou a 1ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais:



    (...)



     Diante disto, compreende-se que foi correta a interpretação do Magistrado singular ao aplicar a base de cálculo definida pela Lei Federal nº 11.350/2006, especialmente o art. 9º-A, §3º, vejamos: 



     Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. 



    § 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base 



    Portanto, não há incorreções a serem sanadas na sentença como lançada, deste modo a improcedência recursal neste ponto é medida que se impõe.” (eDOC 3, pp. 17-20)



    Pois bem.



    Nestes autos, o reclamante defende que deve ser utilizado o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos estabelecidos pelo art. 95 da Lei Municipal nº 95/2006, tendo em vista a impossibilidade de substituição do referido índice por meio decisão judicial, conforme disposto na parte final da Súmula Vinculante 4.



    Ora, consta do referido dispositivo legal a seguinte normativa:



    “Art. 95 Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, devidamente comprovado em laudo técnico, elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, farão jus aos adicionais nos percentuais de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento), ou 40% (quarenta por cento), calculados sobre o valor do salário mínimo, respectivamente, nos graus mínimo, médio ou máximo. 



    Como se vê, a aludida legislação municipal estabeleceu a percepção de adicional de insalubridade a ser calculado com base no salário mínimo para os servidores municipais.



    Repiso que este Tribunal assentou o entendimento segundo o qual, não obstante a inconstitucionalidade da lei que vincula o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, não cabe ao Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 



    Todavia, na hipótese versada, constata-se que o Juízo de origem não atuou como legislador estabelecendo base de cálculo não prevista em Lei, mas apenas reconheceu a incidência da Lei Federal 11.350/2006, com a redação dada pela Lei 13.342/2016, que regulamentou o adicional de insalubridade dos agentes de saúde e de combate às endemias in litteris: 



    Art. 9º-A O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)



    § 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base: (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)



    I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime; (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)



    II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza.



    Desse modo, não se vislumbra qualquer ofensa à Súmula vinculante 4, tendo em vista que não houve substituição da base de cálculo legalmente prevista pelo Poder Judiciário, mas apenas a aplicação do princípio da Lex Specialis.



    Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental em reclamação. Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37. Aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei 13.342/16). Não ocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei nº 13.342/16), que institui o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base, não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 68616 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 10.10.2024)



    Seguindo a mesma orientação, cito as seguintes decisões: Rcl 77.478, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24.3.2025; Rcl 77.337, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21.3.2025; Rcl 76.791, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.3.2025.



    Inadmissível, assim, esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar  (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente